Tribunal: TJMT
Processo: 1014054-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014054-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIBELE FERREIRA CEBALHO DA SILVA - CPF: 745.387.301-06 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1014054-94.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravada(s):
SIBELE FERREIRA CEBALHO DA SILVA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 06 a 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. DIREITO AO CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso da reclamante para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 1.383,83, afastando a condenação por litigância de má-fé. Ainda, indeferiu o pedido de danos morais.

O agravante sustenta ausência de ato ilícito e regularidade da negativação, requerendo a reforma do
decisum

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a regularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora incumbe ao réu, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de telas sistêmicas e extratos bancários constitui prova unilateral, insuficiente para demonstrar a contratação ou a origem do débito alegado.

A ausência de comprovação da relação jurídica inviabiliza a manutenção da negativação, impondo o reconhecimento da inexistência do débito.

A decisão monocrática examinou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma adequada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Caracterizado o intuito protelatório do agravo, aplica-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de telas sistêmicas e extratos bancários não comprova a contratação ou a origem de débito alegado, constituindo prova unilateral destituída de valor probante.

Compete ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica, autoriza a declaração de inexistência do débito.

O agravo interno manifestamente infundado enseja aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1135665, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 31.10.2018; TJRS, Recurso Cível no 71007204894, 1a Turma Recursal Cível, j. 31.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 303913890, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
para

declarar

a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.383,83
. Ainda,
indeferiu
o pleito de danos morais, diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC e SCPC
).

O agravante/reclamado, em suas razões, alega:

1.

Ausência de ato ilícito;

2.

Regularidade da negativação.

Ao final, requer a reforma do
decisum.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 315046358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 303913890, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 1.383,83 (mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação, pela reclamante, do serviço que originou o débito negativado,
limitando-se à juntada de telas sistêmicas e extratos bancários, os quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 931/937) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (Grifei)

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

(...).”

Diante disso, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante/agravada,
declarando

a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 1.383,83 (mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), afastando a condenação por litigância de má-fé.

Ainda, indeferiu o pedido de danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC e SCPC
), indispensáveis
para a verificação da existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nesta demanda.

Ademais, compete à parte reclamada comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante, conforme dispõe o art. 373, II,
do Código de Processo Civil
.

Em que pese as alegações do agravante/reclamado, verifica-se que não demonstrou a regularidade do débito negativado, tampouco apresentou os respectivos contratos,
cujo ônus lhe competia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 303913890, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025